Tribunal: TJES
Processo: 5000779-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MELLER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 5004496-13.2023.8.08.0024, ajuizada em face de Meller Indústria Comércio e Imobiliária Ltda, que indeferiu o redirecionamento da execução para outras pessoas jurídicas supostamente integrantes de grupo econômico. O Estado alega que estão presentes elementos suficientes para caracterizar a solidariedade entre as empresas, invocando o art. 124 do CTN e jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para o redirecionamento da execução fiscal contra pessoas jurídicas supostamente integrantes de grupo econômico; (ii) estabelecer se a configuração de grupo econômico, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem o devido incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas não constantes na Certidão de Dívida Ativa e que não se enquadram nas hipóteses de responsabilidade previstas nos arts. 134 e 135 do CTN exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Inexiste incompatibilidade entre o IDPJ e o rito especial da execução fiscal regido pela Lei nº 6.830/1980, conforme reiterado por julgados da Primeira Turma do STJ.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também tem seguido a orientação de que a desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento fiscal depende de contraditório e ampla defesa, a serem assegurados mediante instauração prévia do incidente.

No caso concreto, além da ausência do IDPJ, não restou comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidos para aplicação do art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica integrante de suposto grupo econômico, não indicada na Certidão de Dívida Ativa e fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica e a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é compatível com o rito da Lei nº 6.830/1980 e necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa nas execuções fiscais que visam atingir patrimônio de terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000779-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MELLER INDUSTRIA COMERCIO E IMOBILIARIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito ativo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória na
execução fiscal nº 5004496-13.2023.8.08.0024
por ele ajuizada em face de MELLER INDUSTRIA COMERCIO E IMOBILIARIA LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas que supostamente integram grupo econômico.

Em suas razões recursais (Id 11867320), o Estado Agravante defende que conforme provas apresentadas é indiscutível a existência de grupo econômico entre as sociedades empresárias indicadas, que vem exercendo atividade empresarial causando lesão ao Fisco, impondo-se a responsabilização solidária entre as empresas integrantes do grupo, conquanto confirmado o interesse comum na realização do fato gerador, diante da identidade de sócios membros do mesmo grupo familiar, autodenominação de grupo, compartilhamento mesma atividade econômica e endereço comercial, nos termos do artigo 124, do CTN.

Sustenta que diante do reconhecimento do grupo econômico, seria desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e ss. do CPC), em razão de recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.775.269/PR).

Alega que a não exigência da instauração do incidente em desfavor do sócio deve atrair a mesma conclusão com relação ao redirecionamento em face de outra pessoa jurídica quando se evidenciam práticas comuns ou conjunta do fato gerador ou confusão patrimonial, não havendo, portanto, fundamento jurídico para a obrigatoriedade da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Aduz que a pessoa jurídica executada, ora Agravada, bem como as demais pertencentes ao mesmo grupo econômico, seguem em atividade, esquivando-se, sistematicamente, do pagamento do extenso passivo tributário, o que gerou dívida tributária de elevada monta e efetivo ganho de competitividade frente aos concorrentes que cumprem as normas legais.

Argumenta que a aplicação do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC mostra-se incompatível com o rito especial das execuções fiscais, ao possibilitar a suspensão do processo e dilação probatória sem prévia e integral segurança do juízo.

Ante o exposto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de redirecionamento da ação de execução fiscal para as empresas que, juntamente com a Agravada, compõem grupo econômico, permitindo as providências assecuratórias de patrimônio, em face das empresas componentes do grupo econômico. E no mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada.

Decisão proferida no Id 11906201 indeferindo o efeito ativo pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, apesar da controvérsia jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inclusive motivou a afetação do Tema nº 1.209, cuja questão submetida à julgamento consiste na
definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório,
filio-me ao entendimento exarado em recentes julgados da Corte da Cidadania no sentido da
necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da execução fiscal para o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que entende que
"no redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
" (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019). Precedentes.

3.Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

1.
"O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
(REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019).

2. Inexiste incompatibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das execuções fiscais nas hipóteses acima especificadas.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1889340/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 20/6/2022, DJe 23/6/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - O IDPJ mostra-se viável quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figure na CDA e não exista demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos arts. 134 e 135 do CTN. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.065.740/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

1) A desconsideração de personalidade jurídica (art. 50 do CC), consoante a jurisprudência do STJ, é cabível quando evidenciada a confusão patrimonial entre sociedades que integram grupo econômico, possibilitando que uma responda pelo débito de outra.

2) Sem embargo, afigura-se indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (arts. 133 à 137 do CPC), sobretudo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar. Precedente do TJES.

3) Recurso provido.

(TJES; AI nº 5000622-92.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 10/11/2023).

Portanto, além de não ter havido a necessária instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (artigos 133 e ss. do CPC), nesse momento processual, inexiste a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante disposto no art. 50 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)